Tribunal: TJES
Processo: 5009227-81.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito; ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009227-81.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: CILAS DE ALMEIDA REIS NETO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5009227-81.2025.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GA
BINETE 01

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

RECORRIDO:
CILAS DE ALMEIDA REIS NETO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE (TEMA 1113 DO STJ). ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO FISCO SEM A DEVIDA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer que a base de cálculo do ITBI deveria ser o valor declarado do imóvel (R$ 4.800.000,00), condenando o ente público à restituição do valor pago a maior, no importe de R$ 54.000,00. A demanda originou-se da insurgência do contribuinte contra o lançamento tributário que, desconsiderando o valor de negócio registrado em escritura pública, arbitrou unilateralmente a base de cálculo em R$ 7.500.000,00 para fins de arrecadação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a regularidade do lançamento tributário por arbitramento, sob o argumento de que o valor do negócio entre particulares não vincula a Administração Pública. Afirma que a base de cálculo do ITBI deve ser o valor real de mercado do bem, apurado pelo órgão fazendário competente, não havendo arbitrariedade na reavaliação realizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se o Fisco Municipal pode arbitrar unilateralmente a base de cálculo do ITBI em desconformidade com o valor da transação declarado pelo contribuinte.

4.

Neste lastro, a matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça através do Tema Repetitivo 1113 (REsp n. 1.937.821/SP), o qual fixou a tese de que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado. A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base do IPTU. Tal presunção somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio, garantindo-se ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 148 do CTN.

5.

No caso concreto, o Município não logrou demonstrar a instauração de qualquer procedimento administrativo para justificar a desconsideração do valor constante na escritura pública (R$ 4.800.000,00), documento dotado de fé pública, em favor da avaliação unilateral de R$ 7.500.000,00. A defesa não municiou os autos com cópias do processo administrativo de apuração que teria assegurado o direito de defesa ao contribuinte antes da efetivação do lançamento.

6.

O ente público limitou-se a aplicar valores de referência internos e unilaterais, conduta esta expressamente vedada pela tese "c" do Tema 1113/STJ: “
o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.
”

7.

Dessa forma, o arbitramento prévio da base de cálculo com respaldo em valor de referência estabelecido unilateralmente subverte o procedimento instituído pelo Código Tributário Nacional. Portanto, correta a sentença que determinou a restituição da diferença paga a maior, uma vez que o Fisco não se desincumbiu do ônus de comprovar a fidedignidade de sua avaliação ou a incompatibilidade do valor declarado com a realidade de mercado.

8.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)